Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA PELA REQUERIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CABIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados de declaração de inexistência de débitos referentes aos contratos firmados entre as partes de finais 942 e 606, sem ônus para o autor; condenação da ré na exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, na devolução do valor de R$ 12.399,50, em dobro e corrigida desde o desembolso, e no pagamento de indenização ao autor no valor de R$ 5.000,00, por danos morais. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

2. Alega o recorrente que firmou com a recorrida dois contratos de prestação de serviços de telefonia, contudo, em razão de problemas financeiros, deixou de adimplir com os pagamentos, o que deu ensejo ao cancelamento dos contratos e à inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que em 2018 firmou acordo para o pagamento dos contratos pela importância de R$ 580,30, porém a recorrida manteve a negativação do nome do recorrente; que posteriormente recebeu duas outras cobranças da recorrida, nos valores de R$ 6.985,30 e R$ 5.410,20, respectivamente. Aduz que fez reclamações junto à recorrida, mas que a empresa nada fez; que com a ajuda de amigos e familiares quitou o valor cobrado indevidamente; que pretende a declaração da inexistência de débitos, a devolução em dobro da quantia paga, a exclusão de seu nome do Serasa e o recebimento de indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 46404269). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro ao recorrente, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID. 46404274).

4. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito proposta por MOISES SOUSA DA SILVA em face de OI MÓVEL S.A.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

6. Da análise do contido nos autos, restou incontroverso o fato de que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de linha telefônica fixa e banda larga. Na contestação, a ré esclarece que o primeiro contrato, de no 2625903606, foi ativado em 24/06/2017 e cancelado em 26/01/2018, e o segundo, de no 2322444924, ativado em 23/11/2017 e cancelado em 21/02/2019 (ID. 46404199, p. 2); e que os contratos foram cancelados em face do inadimplemento do autor/recorrente. 6.1. O recorrente juntou aos autos cópia de correspondências da ré, sem data, informando os valores dos débitos em aberto, sendo de R$ 1.537,45 referente ao contrato final 924, e de R$ 531,68, referente ao contrato final 606 (ID. 46404197, pp. 3/6). Juntou, ainda, correspondência da ré, datada de 16/08/2022, informando que teria realizado o cancelamento dos contratos 23*****924 e 26*****606 referente a linha fixa e tv, que estavam cancelados desde 20/10/2017. No mesmo documento a empresa afirma ter promovido a positivação do CPF do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de não ter localizado débitos no mesmo CPF, e, que, em relação ao valor de R$ 5.410,20, pago em 28/04/2022, ter encaminhado ao departamento financeiro para adotar as medidas de devolução no prazo de até 30 dias, na conta de titularidade do recorrente. Afirma, por fim que: “As informações acima refletem o que foi tratado em nosso contato telefônico realizado no dia 16/08/2022, às 12:27”, (ID. 46404197, p. 2). 6.2. A recorrida juntou aos autos cópias das faturas não quitadas, contudo não se manifestou acerca dos documentos apresentados pelo recorrente.

7. Diante da documentação apresentada no ID. 46404197, após a audiência de conciliação, a parte recorrida não comprovou a existência da dívida contestada pelo recorrente, especialmente na parte concernente à afirmação de que não foi localizado débito no CPF do consumidor, bem ainda, do reconhecimento do pagamento indevido do valor de R$ 5.410,20, que deveria ser ressarcido ao consumidor no prazo de até 30 dias a partir do referido documento, nem mesmo se o valor foi ou não efetivamente depositado na conta do cliente, na forma afirmada pela empresa. Tampouco contestou a autenticidade do documento em questão. Sequer apresentou nos autos gravações de atendimento ao cliente que pudessem contraditar as alegações do recorrente ou que comprovassem que a parte permanece inadimplente.

8. Por outro lado, o recorrente também não logrou comprovar a ocorrência do alegado dano moral, uma vez que não juntou aos autos nenhum documento que evidenciasse a negativação indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. O único documento que demonstra a existência de anotações negativas em nome do recorrente foi acostado aos autos pelo recorrido no ID. 46404261, contudo não há registro de anotação realizado pela recorrida. Ademais, a mera cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor. 8.1. Sendo assim, apesar das alegações do recorrente, não restou evidenciado nos autos que a situação em tela o tenha exposto a qualquer situação externa vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais a demonstrar grave dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade, caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter. 8.2. Do mesmo modo, a cobrança decorrente de contrato de telefonia, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, também não implica na indenização por danos morais. 8.3. Desse modo, não tendo o recorrente logrado comprovar que a situação narrada nos autos tenha afetado substancialmente seus direitos da personalidade, não há que se falar em indenização para reparação de dano moral, devendo a sentença ser mantida nesse ponto na forma como foi lançada.

9. Quanto ao pedido de repetição de indébito, o recorrente somente logrou demonstrar o reconhecimento da empresa recorrida do recebimento indevido do valor de R$ 5.410,20, pago em 28/04/2022, em seu nome (ID. 46404197, p. 2), uma vez que não trouxe aos autos nenhum outro documento que evidenciasse os pagamentos alegados. 9.1. O recorrente comprovou parcialmente as alegações contidas na inicial (artigo 373, inciso I, do CPC). Desse modo, impõe-se o julgamento de procedência em parte do pedido de ressarcimento, em dobro, uma vez que a recorrida não contestou o documento apresentado pelo recorrente e também não demonstrou a ocorrência de erro justificável.

10. Sendo assim, após a análise de tudo que consta dos autos, tendo restado demonstrado o reconhecimento da empresa da cobrança indevida do valor de R$ 5.410,20 e do dever de ressarcimento ao recorrente, impõe-se o acolhimento parcial do recurso.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência de débitos do autor em relação à recorrida referente aos contratos 2625903606 e 2322444924, na forma reconhecida no documento ID. 46404197, p. 2; e para condenar a empresa recorrida a restituir ao recorrente o valor de R$ 5.410,20 (cinco mil, quatrocentos e dez reais e vinte centavos), importância que deverá ser restituída em dobro, corrigida monetariamente a partir da data em que foi desembolsada pelo autor/recorrente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ficando mantidos os demais termos da sentença.

12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.